Tribunal: TJDFT
Processo: 0722982-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722982-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IVAN CARLOS PEREIRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e no artigo 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO E DE DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABOORDAGEM VEICULAR AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO PARA TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável reconhecer nulidade da abordagem veicular quando se verifica que os policiais tinham justa causa na conduta – a qual foi confirmada a posteriori – condizente em denúncias anônimas específicas acerca da traficância do réu, de onde ele iria entregar a droga e do carro em que ele iria entregar a droga, tendo sido mencionados a cor, modelo e a placa do veículo. 1.1. Por conseguinte, entendo não se tratar de denúncias genéricas, que embasariam o subjetivismo do agente policial, mas sim, de denúncias detalhadas, que indicaram o veículo que o indivíduo estaria dirigindo, onde ele entregaria as drogas e a região de onde ele teria saído. 2. Comprovado que o Apelante iria entregar mais de um quilo de maconha – podendo-se citar como meios de informação e de prova os depoimentos extrajudiciais e judiciais dos policiais, os depoimentos extrajudiciais do Apelante e da companheira dele e os laudos técnicos, que confirmaram a natureza ilícita das substâncias – e comprovado que ele desobedeceu às ordens dos policiais – pelos mesmos meios citados anteriormente – inviável a absolvição. 3. Deve ser mantida a circunstância judicial prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, em razão da grande quantidade de maconha apreendida na posse do Apelante – mais de 1 (um) quilo dessa substância. 4. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem 8 (oito) circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. 5. O perdimento de bens utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no artigo 63 da Lei no 11.343/06. 5.1. Restando comprovada a utilização do veículo apreendido na prática do crime de tráfico, impossível a restituição pretendida, ainda que o veículo pertença a terceiros. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da busca veicular e pessoal, por ausência de fundada suspeita, uma vez que a diligência foi baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias ou elementos objetivos que justificassem a medida invasiva; b) artigo 63 da Lei 11.343/2006, insurgindo-se contra a decretação de perdimento do bem, ao argumento de que a companheira do recorrente não teria qualquer participação no evento delituoso, pois estaria apenas dando uma carona ao recorrente. Acrescenta que não restou provado nos autos que o valor utilizado para a compra do veículo teria origem no tráfico. E sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 5o, inciso X, e 243, ambos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da ilegalidade da busca pessoal e veicular, e do perdimento do bem. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 244 do CPP e 63 da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: levando em conta todo o contexto citado, entendo comprovado que os policiais tiveram fundadas razões para realizar a busca no veículo, pois, conforme asseverado anteriormente, eles receberam denúncia anônima no sentido de que o Apelante estaria realizando entregas de drogas na região de Taguatinga; que ele entregaria a droga no Taguaparque e que ele estaria utilizando um carro específico – tendo sido informados o modelo, a cor, placa e outras identificações. Nesse contexto, entendo não se tratar de uma denúncia genérica, que embasaria o subjetivismo do agente policial, mas sim, de denúncias detalhadas, que indicaram o veículo que o indivíduo estaria dirigindo, onde ele entregaria as drogas e a região de onde ele teria saído (ID 69747028); não entendo possível acolher a tese de nulidade da abordagem veicular, eis que comprovadas as fundadas razões para tanto, nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal, não havendo como desconsiderar as provas obtidas e, com isso, não havendo como absolver o Apelante do crime de tráfico (ID 69747028); Na hipótese, como visto, as provas dos autos demonstraram que o Apelante foi entregar as drogas no referido veículo, devendo-se ressaltar que as denúncias anônimas já indicavam que ele era utilizado para esse fim. Nesse sentido, o veículo em questão foi utilizado para traficância, motivo pelo qual deve ser mantido o perdimento (ID 69747028). Assim, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, inciso X, e 243, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, as teses recursais, tais como colocadas, demandariam o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado, nesta sede, pelo óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017